Tribunal: TJMT
Processo: 0032434-82.2013.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032434-82.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), EVANILSON NUNES RAMOS - CPF: 010.453.551-27 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 0032434-82.2013.8.11.0041- Capital.

Apelante
: Banco Bradesco Cartões.

Apelado
: Evanilson Nunes Ramos.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
EXTINÇÃO DO PROCESSO

– ART. 485, III, CPC – INÉRCIA DO EXEQUENTE - ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

É certo que o artigo 485, inciso III, do CPC determina a extinção do processo sem resolução de mérito “por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”, sendo que neste caso a parte deverá ser intimada, pessoalmente, para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, a teor do que prevê o § 1.º do art. 485 do citado Código.

Constitui error in procedendo a extinção do feito, por desídia da parte, se verificado que manifestou no prazo assinalado, cumprindo com a ordem determinada.

Demais disso, uma vez perfectibilizada a citação da parte requerida, não pode o juiz de oficio proceder à extinção do processo, sem antes informá-la, porquanto a extinção por abandono depende de requerimento do réu, notadamente se apresentada defesa, a teor do que determina o art. 485, §6º, do CPC e Enunciado 240 da Súmula do e. STJ.

Recurso provido. Sentença anulada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 0032434-82.2013.8.11.0041- Capital.

Apelante
: Banco Bradesco Cartões.

Apelado
: Evanilson Nunes Ramos.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
EXTINÇÃO DO PROCESSO

– ART. 485, III, CPC – INÉRCIA DO EXEQUENTE - ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

É certo que o artigo 485, inciso III, do CPC determina a extinção do processo sem resolução de mérito “por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”, sendo que neste caso a parte deverá ser intimada, pessoalmente, para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, a teor do que prevê o § 1.º do art. 485 do citado Código.

Constitui error in procedendo a extinção do feito, por desídia da parte, se verificado que manifestou no prazo assinalado, cumprindo com a ordem determinada.

Demais disso, uma vez perfectibilizada a citação da parte requerida, não pode o juiz de oficio proceder à extinção do processo, sem antes informá-la, porquanto a extinção por abandono depende de requerimento do réu, notadamente se apresentada defesa, a teor do que determina o art. 485, §6º, do CPC e Enunciado 240 da Súmula do e. STJ.

Recurso provido. Sentença anulada.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 0032434-82.2013.8.11.0041- Capital.

Apelante
: Banco Bradesco Cartões.

Apelado
: Evanilson Nunes Ramos.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação execução de titulo extrajudicial objetivando o pagamento de débito representado por instrumento particular de confissão de dívida.

Cinge-se que frustradas as tentativas de citação pessoal do executado, determinou-se a citação por edital, nomeando-se curador especial. Decorrido o trâmite processual, envidadas diligências na localização de bens sem sucesso, determinou-se a suspensão dos autos, em seguida, após novas diligências requestadas, o juiz
a quo
determinou a juntada do demonstrativo de debito atualizado. Na sequência,

sobreveio sentença extinguindo o processo, com fundamento no art. 485, III, por abandono da parte autora.

Não concordando com o édito judicial, recorre a exequente, ora apelante. Insurge-se sustentando a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, porque extinta a demanda por inércia, em que pese manifestação oportuna, e a mingua da intimação para manifestação.

O inconformismo prospera, embora não pelo fundamento do cerceamento, mas por
error in procedendo.

Compulsando os autos originários, verifica-se que

após decisão proferida pelo e. TJMT nos autos do recurso de agravo de instrumento, deferindo o pedido de buscas de informações por bens nos sistemas Infojud, Sisbajud e Renajud, determinou-se o recolhimento das custas, manifestando-se o Banco em 14.02.24 (id n. 224882685), oportunidade em também requereu certidão comprobatória do ajuizamento da ação.

Em seguida, em 03.04.24, o juiz
a quo
determinou a juntada do demonstrativo de débito atualizado. Em cumprimento a ordem, o exequente, ora apelante,

em

15.04.24, apresentou a planilha do débito ( id n. 224882694).

Na mesma data (15.04.24) o magistrado
a quo
extinguiu o processo, por desídia, o que se afigura indevido, posto que não evidenciado o abandono do processo, vez que o exequente manifestou-se oportunamente. Demais disso, não decorrido o prazo de 30 (trinta) dias da intimação para cumprimento da ordem.

Ademais,
nos termos do artigo 485, § 1º, do CPC, antes da extinção do processo por abandono de causa (inciso III), é necessário que a parte seja intimada pessoalmente para suprir a falta o que não foi observado, e já tendo ocorrido

a citação da parte requerida, como já perfectibilizado no caso, a extinção do processo por abandono da causa depende de requerimento dele, nos termos do artigo 485, §6, do CPC e da Súmula 240 do STJ

Assim é que, diante desse cenário, caberia ao togado
a quo
, dar prosseguimento ao feito, cumprindo com a decisão deste e. TJMT, procedendo-se às buscas nos sistemas conveniados.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA - ART. 485, III E § 1º, DO CPC – DESCABIMENTO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Os comandos da norma do art. 485, III, do CPC, incidem, aprioristicamente, ao processo de conhecimento, tendo em vista que, em se tratando de execução, prevalece o interesse do credor.

Eventual inércia do exequente em relação à prática dos atos processuais que lhe competem enseja a remessa dos autos ao arquivo, possibilitando a posterior extinção do feito, com fundamento na norma do art. 924, V, do CPC, quando paralisado por lapso temporal suficiente à configuração da prescrição intercorrente.

Além do mais, ainda que se entenda pela incidência da norma do art. 485, III, do CPC à execução, sua extinção, por abandono da causa, pressupõe a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta, em 5 (cinco dias), conforme estabelece o § 1º do referido dispositivo, e, tendo havido a citação, depende de requerimento do executado, nos termos do enunciado da súmula n. 240 do STJ
.”( RAC n. 003499-62.1995.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, J. 26/06/2024)

Logo, não agiu com o costumeiro acerto o togado
a quo
, merecendo ser anulada a sentença recorrida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O S V O G A I S

Recurso de Apelação Cível
nº 0032434-82.2013.8.11.0041- Capital.

Apelante
: Banco Bradesco Cartões.

Apelado
: Evanilson Nunes Ramos.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação execução de titulo extrajudicial objetivando o pagamento de débito representado por instrumento particular de confissão de dívida.

Cinge-se que frustradas as tentativas de citação pessoal do executado, determinou-se a citação por edital, nomeando-se curador especial. Decorrido o trâmite processual, envidadas diligências na localização de bens sem sucesso, determinou-se a suspensão dos autos, em seguida, após novas diligências requestadas, o juiz
a quo
determinou a juntada do demonstrativo de debito atualizado. Na sequência,

sobreveio sentença extinguindo o processo, com fundamento no art. 485, III, por abandono da parte autora.

Não concordando com o édito judicial, recorre a exequente, ora apelante. Insurge-se sustentando a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, porque extinta a demanda por inércia, em que pese manifestação oportuna, e a mingua da intimação para manifestação.

O inconformismo prospera, embora não pelo fundamento do cerceamento, mas por
error in procedendo.

Compulsando os autos originários, verifica-se que

após decisão proferida pelo e. TJMT nos autos do recurso de agravo de intrumento, deferindo o pedido de buscas de informações por bens nos sistemas Infojud, Sisbajud e Renajud, determinou-se o recolhimento das custas, manifestando-se o Banco em 14.02.24 (id n. 224882685), oportunidade em também requereu certidão comprobatória do ajuizamento da ação.

Em seguida, em 03.04.24, o juiz
a quo
determinou a juntada do demonstrativo de débito atualizado. Em cumprimento a ordem, o exequente, ora apelante,

em

15.04.24, apresentou a planilha do débito ( id n. 224882694).

Na mesma data (15.04.24) o magistrado
a quo
extinguiu o processo, por desídia, o que se afigura indevido, posto que não evidenciado o abandono do processo, vez que o exequente manifestou-se oportunamente. Demais disso, não decorrido o prazo de 30 (trinta) dias da intimação para cumprimento da ordem.

Ademais,
nos termos do artigo 485, § 1º, do CPC, antes da extinção do processo por abandono de causa (inciso III), é necessário que a parte seja intimada pessoalmente para suprir a falta o que não foi observado, e já tendo ocorrido

a citação da parte requerida, como já perfectibilizado no caso, a extinção do processo por abandono da causa depende de requerimento dele, nos termos do artigo 485, §6, do CPC e da Súmula 240 do STJ

Assim é que, diante desse cenário, caberia ao togado
a quo
, dar prosseguimento ao feito, cumprindo com a decisão deste e. TJMT, procedendo-se às buscas nos sistemas conveniados.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA - ART. 485, III E § 1º, DO CPC – DESCABIMENTO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Os comandos da norma do art. 485, III, do CPC, incidem, aprioristicamente, ao processo de conhecimento, tendo em vista que, em se tratando de execução, prevalece o interesse do credor.

Eventual inércia do exequente em relação à prática dos atos processuais que lhe competem enseja a remessa dos autos ao arquivo, possibilitando a posterior extinção do feito, com fundamento na norma do art. 924, V, do CPC, quando paralisado por lapso temporal suficiente à configuração da prescrição intercorrente.

Além do mais, ainda que se entenda pela incidência da norma do art. 485, III, do CPC à execução, sua extinção, por abandono da causa, pressupõe a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta, em 5 (cinco dias), conforme estabelece o § 1º do referido dispositivo, e, tendo havido a citação, depende de requerimento do executado, nos termos do enunciado da súmula n. 240 do STJ
.”( RAC n. 003499-62.1995.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, J. 26/06/2024)

Logo, não agiu com o costumeiro acerto o togado
a quo
, merecendo ser anulada a sentença recorrida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024